Tribunal: CARF
Processo: 10980.000836/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Henrique Perlatto Moura
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.000836/2009-18
ACÓRDÃO
2202-011.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERCY RUBENS GLASER JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia os motivos
apresentados pela instância a quo para a improcedência da impugnação,
em franca colisão ao princípio da dialeticidade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.000836/2009-18
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 38/46, lavrada em decorrência da revisão da
declaração de ajuste anual do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, que
exige R$11.459,83 de imposto suplementar, R$8.594,87 de multa de ofício de
75%, e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 39/44, foram
constatadas deduções indevidas de: (i) despesas de livro Caixa (R$4.912,64); (ii)
dependentes (R$4.212,00); (iii) despesas médicas (R$5.193,00); (iv) previdência
privada e Fapi (R$4.299,68) e; (v) pensão alimentícia judicial (R$25.404,00) todas
por falta de comprovação e; (vi) omissão de rendimentos recebidos da Prefeitura
Municipal de Balsa Nova, no valor de R$7.822,71. Consta do relato que o
contribuinte não teria atendido à intimação.
Cientificado em 12/01/2009 (fl. 31), o interessado apresentou tempestivamente,
em 29/01/2009, a impugnação de fls. 02/03, instruída com os documentos de fls.
13/26, onde alega que a pensão alimentícia de R$25.404,00 e a previdência
privada (R$4.299,68) estariam comprovadas, conforme comprovante de
rendimentos à fl. 14; as despesas médicas (R$5.193,00) conforme comprovantes à
fl. 15; as despesas de livro Caixa (R$4.912,64), conforme fls. 16/23; a dedução de
dependentes refere-se aos filhos Mateus e Gabriel e à esposa Elis, conforme
Certidões, às fls. 24/26.
O presente processo foi encaminhado à Unidade de origem com fulcro no art. 6o
A, I a IV, §§ 1o e 2o da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009,
dispositivos acrescentados pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de
agosto de 2010, consoante despacho de fl. 32.
A DRF Curitiba/PR, lavrou Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, fls. 47/55,
que concluíram pela manutenção parcial da exigência, reduzindo o imposto
suplementar de R$11.459,83 para R$10.831,90, dos quais o contribuinte foi
cientificado em 15/05/2015 (fl. 57), não constando dos autos que tenha
apresentado manifestação de inconformidade.

Sobreveio o acórdão no 06-53.228, proferido pela 4a Turma da DRJ/CTA, que
entendeu pela procedência parcial da impugnação (fl. 61-67), nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.000836/2009-18
3
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se não impugnada a matéria com a qual o contribuinte concorda ou
não se manifesta expressamente.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO.
É de se manter a glosa da dedução de dependentes quando a relação de
dependência não restar devidamente comprovada nos autos.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO JUDICIAL OU ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
A despesa decorrente de pensão alimentícia é dedutível desde que relativa a
pagamentos comprovadamente efetuados em cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. RESTRIÇÃO
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está sempre
vinculada à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos feitos
pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO. ESCRITURAÇÃO.
É de se manter a glosa da dedução das despesas de livro Caixa quando o
contribuinte não apresenta documentação idônea comprovando a percepção de
receitas do trabalho não assalariado, o vínculo empregatício da suposta
prestadora de serviços e/ou que as despesas mencionadas nos recibos se tratam
de despesas necessárias à percepção de receitas da atividade autônoma.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPROVAÇÃO.
É de se manter a glosa da contribuição à previdência privada quando o
contribuinte não apresenta provas do seu pagamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (fl. 61-62)

Cientificada da decisão de primeira instância em 27/08/2015 (fl. 71), a Recorrente
interpôs, em 17/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que pede a juntada de novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)

Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.000836/2009-18
4
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas consiste apenas em pedido de juntada de
documentos, sem qualquer fundamento de defesa ou formulação de pedido.
Tenho que, para ser conhecido, o Recurso Voluntário deve atender à dialeticidade,
enfrentando as razões que foram adotadas pelo juízo a quo de modo que seja possível
compreender a insurgência recursal e, consequentemente, avaliar a sua procedência. Ocorre que
meros pedidos de juntada de documentos sem qualquer alegação de defesa não se prestam a
caracterizar a dialeticidade, conforme se verifica da ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia os motivos apresentados pela
instância a quo para a improcedência da impugnação, em franca colisão ao
princípio
da
dialeticidade
(Acórdão
2401-011.719,
Processo
no
13838.000050/2010-76, Relatora Miriam Denise Xavier, Primeira Turma Ordinária
da Quarta Câmara da Segunda Seção, sessão de 03/04/2024, publicado em
06/05/2024).

Assim, considerando que o Recurso Voluntário é apenas um pedido de juntada de
documentos em momento extemporâneo, entendo pelo seu não conhecimento.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 171
DF CARF MF
Original